Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE SUPOSTO PREPOSTO DA REQUERIDA COM VISTAS À CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO DO REQUERENTE NA PLATAFORMA DE SERVIÇOS DA EMPRESA/RECORRIDA, E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE, A PARTIR DE CONTA BANCÁRIA DA PARTE REQUERENTE PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CPC, ART. 373, I). CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 27.9.2021, ao realizar cadastro no aplicativo de serviços da requerida, teria recebido ligação telefônica de suposto preposto da empresa com vistas à confirmação do cadastro; (b) assevera que, “após algum tempo”, teria acessado sua conta bancária perante a Caixa Econômica Federal e sido surpreendido com a transferência (PIX) no valor de R$ 4.400,00 em favor da pessoa de “Yris Fernanda Borges da Silva”, a qual possuía conta de serviços perante a requerida; (c) informa que teria entrado em contato com a requerida (e-mail e ligações telefônicas) para comunicar a fraude cometida pelo suposto funcionário da empresa e “alertar” que a conta para onde o dinheiro teria sido transferido pertencia à usuária cadastrada na plataforma de serviços da requerida; (d) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
IV. Registra-se, outrossim, que os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, art. 20).
V. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I). É que os documentos colacionados não respaldam as alegações recursais, uma vez que não comprovam o necessário nexo causal entre a conduta da requerida e os danos suportados pelo requerente em decorrência da realização não autorizada de transferência bancária (PIX) de sua conta perante a Caixa Econômica Federal em favor de terceira pessoa estranha à lide (“Yris Fernanda Borges da Silva”).
VI. No ponto, a parte requerente sequer comprovou que a ligação telefônica recebida com vistas à confirmação do cadastro perante a requerida teria sido, de fato, originada de canal de atendimento autêntico da empresa/recorrida. E, para tanto, bastaria o requerente colacionar “print” do recebimento dessa ligação telefônica na qual teria ocorrido a suposta validação do cadastro (CPC, art. 373, I). Frisa-se, ainda, que, a despeito da específica intimação para que o requerente se manifestasse sobre a intenção de produzir mais provas (ID 34284461), ele não apresentou as imagens e tampouco os arquivos de áudio e de vídeo, os quais teriam sido anexados à ocorrência policial (ID 34284420, p. 2).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, como bem pontuado em sentença, “Nota-se que o valor foi retirado da conta bancária do requerente na Caixa Econômica Federal - CEF e chegou até à pessoa de YRIS, a qual tem conta bancária na instituição ré, ou seja, provavelmente, o acesso indevido ocorreu dentro da Caixa Econômica e não na instituição requerida. Para que se configure a responsabilidade da ré é necessária prova de ato omissivo ou comissivo que promova o prejuízo e, no caso dos autos, tal prova não foi produzida. Acrescento que muito embora o autor tenha feito alusão a uma ligação de um terceiro que se dizia preposto da empresa requerida a situação concreta alinha-se a fato de terceiro que não estaria na margem de controle da empresa demandada. Portanto, reputo que, a priori, trata-se de fortuito externo não ensejador de responsabilização civil”.
VIII. Escorreita, pois, a sentença que, ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiros, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios (CDC, art. 14, § 3o, II).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).